Tribunal: TJSP
Processo: 2308907-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2308907-17.2024.8.26.0000, que conheceu, em parte, do recurso e julgou desprovido, na parte conhecida, é de se reconhecer que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado prejudicado.